Tribunal: STF
Processo: RHC 227877
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 660.982/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está recolhido em presídio federal de Campo Grande/MS. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba requereu a renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, tendo o Juízo da Vara de Execução Penal de João Pessoa/PB deferido o pedido, determinando a prorrogação do prazo de permanência por mais 3 anos a partir de 11/09/2020 (e-doc. 7).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União pondera que a Lei nº 11.671, de 2008, estabelece processo decisório complexo para a transferência de presos para estabelecimento penal federal, o qual se inicia com a decisão de admissibilidade pelo juízo da origem e mantém-se com a decisão do juízo federal. Pontua que ambas decisões demandam fundamentação adequada, não se podendo resumir o papel do Juiz federal à autoridade meramente homologadora. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pois o sentenciado teve a renovação de sua permanência no presídio federal justificada com suporte nos mesmos argumentos que originaram a sua inclusão, os quais não podem permanecer eternamente vigentes. Diz contrariado o princípio da individualização da pena.



    5. Busca o retorno do paciente à penitenciária do Estado de origem do processo, com a ressalva de que seja determinada a observância, pelo Juízo estadual, da concessão da progressão de regime.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Conforme o disposto na Lei nº 11.671, de 2008, a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima é medida excepcional e temporária, cuja permanência em presídios de segurança máxima se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Em seu art. 10, § 1º, dispõe-se que o período de permanência será de até três anos, renovável por igual período, sendo motivos suficientes para a prorrogação do prazo os mesmos requisitos ensejadores da transferência:



    “Art. 10.  A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. 



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”



    7. Acerca da necessidade de inclusão e, por decorrência lógica, de manutenção, no interesse da segurança pública, o Decreto nº 6.877, de 2009, ao regulamentar a Lei nº 11.671, de 2008, estabelece as seguintes diretrizes:



    “Art. 3º  Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;



    (...)



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;



    (...)



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.”



    8. Na espécie, o Juízo de origem verificou a presença dos requisitos necessários para a manutenção do apenado no Presídio Federal de Campo Grande/MS, ressaltando ainda permanecerem os motivos de segurança pública que ensejaram a transferência:



    “No caso em tela, a presente decisão de admissibilidade do pedido de prorrogação de permanência do referido apenado, da lavra deste juízo, é motivada pela informação da Secretaria de Administração Penitenciária, que, após elaborar Relatório de Inteligência, constatou que o apenado é classificado como de altíssima periculosidade e que, por conseguinte, o retorno do mesmo ao Estado, neste momento, seria sobremodo prejudicial, vez que irá agravar ainda mais a já precária situação de segurança pública em nossa Unidade Federativa.



    Acrescenta a Secretaria de Administração Penitenciária que ’PININO’, de acordo com informações de colaboradores, teria aliança com ‘FÃO’ (André Quirino da Silva); ‘NEGUINHO GEORGE’ (George Benedito da Silva); ‘VERÃO’ (Veronaldo Lucindo de Arruda), ‘POCOTÓ’ (Edimilson da Silva Barbosa); e outros que teriam pertencido ao CV – Comando Vermelho, os quais estão fomentando aliança com a FDN – Família Do Norte, para adentrar ao estado da Paraíba, com o objetivo da criação da facção ‘Família Nordestina Paraibana – FNP’, como sendo um braço da FDN.” (e-doc. 7, p. 1-2, grifos nossos).



    9. O entendimento adotado foi considerado válido pelo Tribunal Regional e pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 5 e 42).



    10.  Não se há falar em ilegalidade, uma vez que levou-se em conta a legislação de regência, tendo sido mantida a medida ante as particularidades do caso concreto e a ausência de modificação no quadro fático. Destacou-se a elevada periculosidade do apenado, o qual teria aliança com indivíduos pertencentes ao grupo criminoso denominado Comando Vermelho e estaria articulando acordo com a facção Família Do Norte para dar início a atividades criminosas Estado da Paraíba. 



    11. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que revela-se idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. A esse respeito colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como ‘membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas’. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido’ (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 200.405-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido. 1. Consoante a Jurisprudência da Corte, ‘é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente’ (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados os fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 4. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 202.837-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    12. De outro lado, no desempenho do controle compartilhado do Poder Judiciário no âmbito da transferência de condenado a estabelecimento penitenciário federal, recomenda-se ao juízo federal certa deferência acerca do juízo valorativo realizado pelo órgão jurisdicional solicitante. Contudo, não significa que juízo federal desempenha função meramente protocolar, sendo esperado que avalie o cumprimento dos requistos legais que autorizam a transferência, como ocorrido na espécie.



    13. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte já assinalou que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a Lei 11.671/2008 autoriza, no interesse da segurança pública, sucessivas renovações, desde que haja decisão fundamentada do Juízo competente a cada renovação de prazo, da manutenção do preso no sistema prisional federal. Precedentes. 4. A acentuada periculosidade do Paciente, consubstanciada na contínua atuação em favor de organização criminosa e na influência sobre outros presos na condição de chefe da facção Comando Vermelho, autoriza a renovação do prazo de manutenção do recluso em estabelecimento penal federal forte no interesse da segurança pública. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.713-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator